Tribunal: TJDFT
Processo: 0751705-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO COM TRÂNSITO EM JULGADO PENDENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DO ADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção do processo de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o crédito executado estaria incluído no plano de recuperação judicial homologado, o qual, segundo os agravantes, teria sido devidamente adimplido. Os agravantes alegam que, por força do art. 59 da Lei no 11.101/2005, ocorreu novação da dívida e consequente extinção da execução. A parte agravada, credora consta no quadro geral de credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o cumprimento de sentença pode ser extinto com base na homologação do plano de recuperação judicial ainda pendente de trânsito em julgado e verificar se houve comprovação suficiente do adimplemento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação judicial do plano de recuperação implica novação das obrigações anteriores ao pedido de recuperação e obriga devedor e credores, conforme previsto no art. 59 da Lei no 11.101/2005.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que, homologado o plano de recuperação judicial, há novação das dívidas e extinção das execuções em curso, desde que os créditos estejam sujeitos ao plano.
5. No entanto, no caso concreto, enquanto não houver o trânsito em julgado da decisão que homologa o plano, não é possível extinguir a execução, por razões de segurança jurídica e economia processual. Ainda existem recursos judiciais interpostos contra o plano de recuperação judicial.
6. No caso em análise, não há prova inequívoca do pagamento integral da dívida, uma vez que os boletins de subscrição de ativos juntados não estão acompanhados das vias de confirmação ou de protocolo que atestem a efetiva subscrição pela credora e somam valor menor que o constante na relação nominal de credores da recuperação judicial.
7. O Colegiado da 2a Turma Cível desta Corte tem precedente em situação semelhante ao caso aqui em análise, inclusive envolvendo o agravante, no sentido que a extinção do cumprimento de sentença só é cabível após a preclusão da decisão homologatória, o que ainda não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A homologação judicial do plano de recuperação judicial enseja a extinção da execução individual após o trânsito em julgado da respectiva decisão.
2. A suspensão do cumprimento de sentença no caso concreto é medida adequada enquanto pendente o julgamento definitivo da homologação do plano, por razões de segurança jurídica e cautela judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 49, 50, § 1o, 52, § 1o, e 59; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.405.145/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1919017, Apelação Cível no 0710841-48.2017.8.07.0001, rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 04.09.2024.